Tribunal: TJMT
Processo: 1004705-12.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004705-12.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR - CPF: 030.437.791-00 (APELANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), MICHELL TRALLTIMAN SANTOS LEITE - CPF: 022.464.861-65 (TERCEIRO INTERESSADO), RI KEVIN ROBERTO TORALES DOS SANTOS - CPF: 012.003.491-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
§ 4o
DA LEI 11.343/2006 E ART. 12, DA LEI N. 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
–
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA

OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/200
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES
– CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS ALEGADA PELO APELANTE QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA –
CONDENAÇÃO MANTIDA

–
RESTITUIÇÃO DO APARELHO DE CELULAR E VALORES APREENDIDOS
– INVIABILIDADE – ART. 63 DA LEI N. 11.343/2006, DO ART. 91 DO CÓDIGO PENAL E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPOSSIBILIDADE – ART. 804 DO CPP – JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –

RECURSO DESPROVIDO
.

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3].

In casu
, não há que se falar em restituição, pois, restou comprovado que o aparelho de celular era utilizado como instrumento para concretizar a prática de tráfico de entorpecentes. Assim, o decreto de perdimento é consequência lógica da condenação pelo crime de Tráfico, conforme as regras contidas no art. 63 da Lei n. 11.343/2006, no art. 91 do Código Penal e parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 1004705-12.2023.8.11.0042 que tramitou pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
Eluizio Garcia Duarte Junior,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12, da lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, bem como ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa
, em regime inicial no
aberto
, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais (id. 186248207).

Não se conformando com os termos da sentença
Eluizio Garcia Duarte Junior
interpôs recurso de apelação (id. 186248214, p. 2 e id. 186248215). Nas razões recursais pugnou pela
(I)
absolvição, diante da ausência de provas da autoria para a condenação, eis que é usuário de drogas, vez que a quantidade da substância apreendida, o local e às condições em que se desenvolveu a ação, estão à demonstrar a falta de elementos seguros para a caracterização de um traficante; subsidiariamente
(II)
a desclassificação para o artigo 28, da Lei n. 11.343/2006;
(III)
justiça gratuita; e,
(IV)
a restituição dos valores e bens apreendidos com o apelante,

diante da não comprovação pelo órgão acusador, da ilicitude do valor e bem apreendidos

(id.
190874664).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, a fim de manter a condenação proferida pelo juízo monocrático (id. 192576682).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gil Rosa Fechtner, manifestou pelo
desprovimento
do recurso interposto pela defesa (id. 193497653), sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse ilegal de munições. Sentença condenatória. Irresignação defensiva: 1) Pretendida absolvição ou desclassificação em relação ao crime de tráfico de drogas. Improcedência. Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovadas nos autos. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante quando trazia consigo e mantinha em depósito droga que seria destinada ao comércio ilegal. Quantidade e variedade de drogas. 2) Pretendida a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sobretudo para efeito de isenção das custas processuais e demais despesas processuais. Inviabilidade. Matéria afeta ao juízo da execução penal. 3) Almejada a restituição dos valores e bem apreendido. Inviabilidade. As circunstâncias apuradas indicam que o numerário (R$10,00) e o celular apreendido são provenientes do tráfico de drogas. Inexistência de prova segura acerca da origem lícita do dinheiro e do celular apreendido. Perda em favor da união corretamente determinada. Inteligência dos arts. 62 e 63 da Lei no 11.343/06. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eluizio Garcia Duarte Junior,
condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12, da lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, bem como ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa
, em regime inicial no
aberto
, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais (id. 186248207).

Em resumo,
Eluizio Garcia Duarte Junior
pugnou pela
(I)
absolvição, diante da ausência de provas da autoria para a condenação, eis que é usuário de drogas, vez que a quantidade da substância apreendida, o local e às condições em que se desenvolveu a ação, estão à demonstrar a falta de elementos seguros para a caracterização de um traficante; subsidiariamente
(II)
a desclassificação para o artigo 28, da Lei n. 11.343/2006;
(III)
justiça gratuita; e,
(IV)
a restituição dos valores e bens apreendidos com o apelante,

diante da não comprovação pelo órgão acusador, da ilicitude do valor e bem apreendidos (id.
190874664).

Peço vênia para transcrever a exordial acusatória:

“...

“No dia 28 de fevereiro de 2023, por volta das 22h00min, na rua Fábio Leite, n.° 147, bairro Três Barras, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR
foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como por portar e possuir
munições
, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

“Consta que a equipe estava em patrulhamento tático pela rua Fábio Leite, no bairro Três Barras, quando se deparou com o denunciado Eluizio, já conhecido na região por comercializar drogas, em frente de sua residência.”

“Procedida a abordagem e feita a revista pessoal, foram localizadas, no bolso do denunciado,
03 (três) munições calibre .32
; questionado sobre o armamento referente a essas munições, o denunciado disse que tinha vendido a arma, mas que o restante das munições estava em seu guarda-roupas.”

“Considerando a situação de flagrante, os policiais militares foram até o local onde estava o restante das munições, acompanhados da Sra. Gabriela, esposa do denunciado, e apreenderam
mais 04 (quatro) munições calibre .32
, bem como encontraram
02 (duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína
.”

“Perguntado ao denunciado se havia mais entorpecentes em sua residência, ele respondeu que não, mas revelou que tinha um pedaço de maconha em seu lava-jato, situado na rua J, no bairro Jardim Brasil, que estava escondido no escritório, no 2° piso do estabelecimento. Então, realizadas buscas no local indicado pelo denunciado, foi apreendido
01 (um) pedaço de substância análoga a maconha.
”

“O laudo pericial n.° 311.3.10.9067.2023.101777-A01, juntado no ID. 112769204, atestou que as porções apreendidas, sendo
01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó
, com massa de
2 g
(dois gramas), e
01 (uma) porção
de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos, com massa de
1,23 g
(um grama e vinte e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, enquanto que
01 (uma) porção de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, na forma de tijolo
, com massa de
235,09 g
(duzentos e trinta e cinco gramas e nove centigramas), apresentou resultado POSITIVO para a presença de
Cannabis sativa L. (MACONHA),
substâncias entorpecentes, capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.”

“Interrogado na delegacia (ID. 112769199), o denunciado, contrariando todas as evidências, negou qualquer envolvimento no tráfico de drogas, dizendo que somente as porções de cocaína lhe pertenciam e destinavam ao seu uso pessoal, pois é usuário de droga.”

“Em consulta aos seus antecedentes criminais (ID 112778882), verificou-se que o denunciado
responde a outras ações penais
, sendo uma pela prática do
crime de tráfico de drogas
(autos n.° 0003752- 70.2020.8.11.0042 – 13a Vara Criminal desta Comarca), uma pela prática de c
rime do Sistema Nacional de Armas
(autos n.° 0016853-58.2012.8.11.0042 – 8a Vara Criminal desta Comarca), uma pela prática do
crime de favorecimento pessoal
(autos n.° 0035505-79.2019.8.11.0042 – 10a Vara Criminal desta Comarca), e outra pela prática de
violência doméstica
(autos n.° 0005525-53.2020.8.11.0042 – 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca).”

“Pelo narrado, tem-se que a abordagem realizada, motivada pela informação de que o denunciado é conhecido na região como traficante, o encontro de variedade de drogas, somada a apreensão de munições e aos antecedentes criminais do denunciado, inclusive na mesma ação delitiva,
são evidências que demonstram a finalidade mercantil para as drogas apreendidas na posse do denunciado, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face do denunciado na prática dos crimes de tráfico de drogas
, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ele (...)”.
(id. 186245747).

DA ABSOLVIÇÃO
.

O apelante objetiva a absolvição, diante da ausência de provas da autoria para a condenação, eis que é usuário de drogas.

A
materialidade
do tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
“caput”
, da Lei n. 11.343/2006
) restou demonstrada pelo auto de apreensão, pelo laudo toxicológico definitivo, comprovando que as substâncias apreendidas se tratavam de
maconha
e
cocaína
.

No tocante a
autoria
, em juízo o apelante
Eluizio Garcia Duarte Junior
afirmou:

“(...) o que o senhor tem a dizer então da maconha que foi encontrada no seu lava jato e dessa munição?

Eu estava na minha residência, lá na minha casa não tem muro nem portão, né? Quando policiais me abordaram, aí eles me revistaram, perguntou se eu mexia com alguma coisa de errado, né? Falei pra eles que eu era usuário de entorpecente e que dentro da minha residência tinha duas trouxinhas de cocaína que era para o meu consumo, que eu estava fazendo o consumo. No entanto, eles me colocaram de lado e pediram para minha namorada Gabriela se poderia estar entrando na casa para poder estar fazendo uma vistoria. No entanto, a própria Gabriela junto com os policiais entrou para dentro e
levou os policiais até onde tava as duas trouxinhas de cocaína que eu estava possuindo
, aí nisso daí eles revistaram tudinho a casa e não acharam mais nada, né? E já voltaram falando pra mim que que queria mais droga. Aí eu falei para eles que não tinha mais droga, que eu só tinha essas duas porções, aí eles me agrediram, me pediram para mim desbloquear o celular, eu falei que não iria desbloquear, eles me bateram com o celular, pegaram o celular e começaram a me dar uns pontapés, uns tapas em mim, aí perguntou onde que tinha mais, aí por eu ter um filho especial, nisso daí, meu filho começou a ficar nervoso, né? E eu até achei que era, até por causa das cápsula que tinha no lava jato e, no entanto, essas cápsulas eu nem sabia que calibre era, eu tinha pego ela no serviço, numa lavagem completa de R$150,00 que eu fiz para um cliente que, no entanto, o cliente foi tentar fazer o pagamento;
o senhor sabia que era munição, né? Não importa o calibre
. Não. Eu sabia que era umas cápsulas né? Eu só não sabia o calibre das cápsulas. No entanto, ele pediu para mim, perguntando se poderia segurar para ele, porque ele estava sem o dinheiro em mão e tentou fazer o pagamento no cartão? Só que devido o cartão dando recusado, aí ele me mostrou as munição e perguntou se eu poderia segurar para ele até no dia seguinte, para ele poder estar indo lá e fazer o pagamento em dinheiro e pegar as munições de volta. No entanto, as munição foi encontrada no lava jato, dentro do armário, entendeu? Dentro do armário do lava jato que eu estava tocando o lava jato. Como eu estou falando para a Excelência, não pegaram comigo a maconha, não comigo, nem na minha casa, nem no lava jato, eles me levaram para um terreno ali para o mato, ali próximo ali do lava jato, e começaram a me bater, e do nada, eles apareceram com essa porção de maconha, mostrando para mim, falando para mim e falando que era minha, entendeu?;

A denúncia diz que o senhor já é conhecido no bairro por traficar drogas. O senhor nega isso também?
Eu nego;
você responde aqui na 13a criminal por tráfico e já responde também pela 8a criminal por crime do Sistema Nacional de Armas, ou seja, o mesmo crime que você está respondendo agora, de novo
. Ah! Excelência, eu posso, eu não tenho crime algum. Eu não tenho condena alguma por tráfico, o senhor entendeu? E sim como usuário que eu sou;
Ainda não, né? Ainda não, você está respondendo aqui na 13a.

Perguntas da Acusação
:
Quando o senhor foi abordado pela polícia, o senhor estava com algumas munições no bolso?
Não, senhor. Não tinha nenhuma munição, nem nada;

O senhor falou para os policiais que o senhor tinha entorpecentes dentro da sua residência?
Falei que tinha as duas trouxinhas que eu estava consumindo elas, que era para o meu consumo;

Os policiais falaram que o senhor que indicou o lava jato onde foi encontrada a droga. Esse Lava jato é o senhor que toca ele, então?
Isso, eu que tava tendo a responsabilidade dele;

E tinha munições lá? O senhor disse?
Sim, eu tinha porque eu peguei com o cliente, né? Como forma de segurar o pagamento. Na verdade, para segurar o pagamento;

a droga não foi encontrada lá? O senhor afirma?
Arram! A droga não foi encontrada comigo;

o senhor tem ideia por que os policiais estariam querendo criar essa situação contra o senhor?
Não, eu não tenho, né? A não ser que é por causa dos outros antecedentes que eu já tive, né?;

O senhor conhecia algum dos policiais que fez a sua prisão?
No entanto, não, senhor.

Perguntas da Defesa:

A título desse processo que ele respondeu na 13a Vara, ele já está arquivado, foi finalizado, foi classificado para uso. Quando você foi abordado pela polícia, você estava é na frente da sua casa, dentro da sua casa? Você consegue detalhar para mim melhor?
Tava na frente de casa, mas para o lado do terreno, né? O lado de dentro do terreno, porque lá em casa não tem muro, nem portão;

Em algum momento você se negou a deixar eles entrarem ou fazer alguma revista em você?
Não, não. No entanto, eu fui sincero com os policiais dizendo que tinha duas trouxinhas, que eu era usuário que não continha mais nada dentro de casa;

Você falou que foi agredido. Você sabe me falar qual parte do corpo você foi agredido?
Ah! Eu tomei uns tapas no ouvido, no rosto. No entanto, na audiência de custódia eles pediram para fazer um exame no meu ouvido e até hoje eu não consegui sair para estar fazendo os exames;

Você falou que estava você ou sua namorada e seu filho. Seu filho tem quantos anos?
Ele tem 14 anos;

você falou que ele é especial. Qual o especial , em qual o sentido?
Ele é especial mesmo e depois de ter nascido, a mãe dele abandonou ele para mim. Ele só tem eu. Eu perdi minha mãe, perdi minha irmã, o meu pai que está nesse momento cuidando dele não tem condição, pois já é idoso e tem doença. O problema do meu filho é que ele tem problema de isquemia cerebral. O número do cid. é 409, se eu não me engano;

no momento que você foi abordado pela polícia, levou eles até a lava jato que você tocava, teve mais alguma coisa, alguma balança, alguma tesoura, algum pertence que a gente pode dizer aí de traficância, que foi bordado junto com você também?
Não, não (...)”
(trecho extraído da sentença condenatória).

Por sua vez, a testemunha PM
Michell Tralltimam Santos Leite
perante a autoridade judicial relatou que:

“(...) Você lembra dessa ocorrência, MICHELL?
Sim, me recordo;

Qual foi o motivo da abordagem do MICHELL? Ele já era conhecido da guarnição ou foi assim aleatoriamente?

A gente estava fazendo rondas ali nas proximidades ali. Na rua ali, a gente patrulhando ali, momento que a gente viu um veículo, um veículo se eu não me recordo exato, acho que era um gol com os vidro fumê, tudo fechado no filme
, saindo da residência, aí a gente resolveu fazer a abordagem do veículo. No que a gente fez a abordagem do veículo, pediu pra sair do veículo tudo, fizemos a abordagem um dos componentes da equipe já reconheceu ele de outras situações. Aí informou a equipe, né, falou: ‘esse cara aí a correria dele é droga’. Aí a gente prosseguiu a revista dele, prosseguiu, a revista dele e foi localizado duas cápsulas, 2 ou 3 cápsulas no bolso dele. Aí levantou a curiosidade da equipe do armamento, porque se ele tinha cápsula deflagrada, provavelmente ou ele saberia onde estava o armamento ou seria dele. Aí a gente prosseguiu a revista no veículo, nada foi encontrado. Perguntamos de quem era a residência que ele tava saindo e ele falou que era dele.
Perguntamos se tinha alguém na residência ele falou que tinha uma moça lá que é a esposa dele, aí pedimos para ele chamar ela, ela saiu lá fora, perguntamos para ela, ela confirmou que era esposa dele, mulher dele
. Aí perguntamos para ela sobre a arma e ela também se negou, falou que não viu arma nenhuma lá na casa e que só sabia que tinha munição, né? Que tinha mais munição, mas que a arma ela não chegou a ver lá. Aí a gente pediu a permissão dela, se ela podia levar a gente onde estava a munição.
Ela levou a gente até o quarto deles, que é uma casa simples, poucos móveis, assim que a gente entrou pela cozinha na porta do fundo, tinha a mesa e tinha um prato com substância parecendo ser pasta base bolado no prato, o de droga ali, de consumo ali, colher tesoura, umas coisas assim que o pessoal geralmente usa pra usar e pra bolar entorpecente
. Aí perguntamos se ele era usuário e tudo e falou que sim, que era que usava. Aí ela levou a gente até o quarto, aí no guarda roupa, ela falou? ‘aqui é o quarto e está aqui na gaveta’. Aí a gente abriu a gaveta dele, aí estava lá o resto das munições.
Aí levantou a curiosidade da droga e a gente perguntou se eles vendiam ou só consumiam e se tinha mais droga na casa. Aí ela falou que não, que era só aquilo ali, e como tinha poucos móveis na casa a gente só deu uma olhada no guarda-roupa e na parte da cozinha que era um armário, aí a gente achou as cabecinhas lá
. Aí indagamos a ele e a ela separados e a história dele bateu com a dela, que eles eram usuários e que não tinha mais droga na casa e que a história dela não ter visto arma lá e ele também falou que arma ele já tinha desfeito da arma, não estava com a arma lá também bateu a história deles. Aí ele passou pra gente que a gente indagou ele onde ele estava indo, ele falou que ele estava indo na lava jato para ele tomar conta que ele cuida e que ele estava indo lá para fechar o lava jato. Aí a gente perguntou se a arma estava lá ou se tinha mais droga lá e ele falou que não, que a arma não está lá que já tinha passado pra frente a arma, mas que tinha droga lá, coisa pouca para consumo, maconha. Aí a gente falou: ‘então a gente vai acompanhar o senhor lá vai acompanhar até o lava jato e vamos dar uma olhada no lava jato para ver se o senhor tem arma lá ou a droga’. Aí, a gente chegando no lava jato, a gente reperguntou pra ele novamente, se tinha droga ou arma lá, que a gente ia entrar junto com ele pra dar uma olhada lá, aí tinha um rapazinho lá, um ‘de menor’ lá que estava com lava jato aberto, esperando ele chegar pra fechar a lava jato, ele falou que era um funcionário dele que lavava carro lá, abordamos esse rapaz lá na porta do lava jato, inclusive o Lava jato ainda estava aberto, aí abordamos ele e ele afirmou que era funcionário que só lavava carro lá e tava esperando o rapaz chegar lá pra fechar a lava jato. A gente perguntou se era ele e ele falou que sim, que era ele estava aguardando ele lá. Aí a gente perguntou na onde que estava a droga de consumo dele e ele falou: ‘Ah! Está lá em cima, um pedaço de maconha, mas é para consumo, eu não vendo nada’. Aí a gente olhou no lava jato, na parte de baixo, ali nas gavetas, realmente não tinha nada, só sacola, linha, tesoura, coisa assim que o pessoal pode usar para consumo também, mas nada é muito chamativo de tráfico no caso ali, porque a gente não encontrou porções separadas pra venda, só que aí a gente subiu lá em cima e a gente encontrou o pedaço de maconha que ele falou que estava lá guardado lá, mas que era para consumo. Aí a gente pegou o pedaço de maconha e ele e deslocamos para a delegacia;
quer dizer que essa maconha foi encontrada realmente em lava jato?
Isso, foi ele que falou que era de consumo dele
;
Eu estou perguntando, porque ele falou que vocês que apareceram essa droga lá, ele nem tinha conhecimento.
Não, não.

Perguntas da Defesa
:
Você falou agora no seu último trecho, você falou que tinha mais pessoas trabalhando lá no lava jato?

Não, não, era só um menininho, eu acho que ele devia ter uns 13 anos. Ele falou que só lavava carro lá e estava aguardando o rapaz que a gente estava com ele lá para ir lá só fechar a lava jato;

Você se recorda se foi indagado a esse menor, esse rapaz que você mencionou se essa maconha também poderia ser dele ou não?
Não, não. A gente chegou lá e ele tava na porta de fora do lava jato. O lava jato estava a porta aberta e ele sentado na calçada. Aí o rapaz que a gente abordou inicialmente ele passou pra gente: ‘oh! Vai ter um funcionário meu lá que está me aguardando chegar lá pra fechar a Lava jato. Eu tô indo lá pra fechar’. Aí a gente perguntou se ele ia estar sozinho lá, e ele falou que sim, que era um menino, que ele ia estar lá sozinho e que ele lavava carro lá. Aí a gente chegou e ele estava realmente lá na calçada, abordamos ele, checamos ele tudo, vimos que não tinha nada com ele, né? Nem documento, nem nada. Checamos para ver se tinha passagem ou não, era ‘de menor’, aí como nada foi encontrado com ele no caso, aí a gente falou para ele que a gente ia fechar a lava jato, a gente estava com o responsável ali, ia conduzir ele para a delegacia, aí encostamos a porta do lava jato e fomos para a delegacia;

Você também acabou de fazer a menção nos seus últimos trechos, que conduziram ele pelas munições que ali estavam e que não havia nenhum sinal de traficância, em relação a essa droga que era mais pra uso. É isso?
Foi o que passou para a gente;

Você conhece o senhor ELUÍZIO? Já fez alguma abordagem em que senhor ELUÍZIO foi abordado?
Não, não, nunca vi ele (...)”
(trecho extraído da sentença condenatória).

No mesmo sentido, a testemunha PM
Ri Kevin Roberto Torales dos Santos
em juízo relatou:

“(...) o senhor lembra dessa ocorrência, RI KEVIN?
Algumas coisas sim, excelência. Alguma coisa eu me recordo, sim;

O que o senhor pode trazer para nós, por favor, que o senhor se recorda
. A gente estava reforçando ali o patrulhamento na área do 3o BPM, uma região que estava bem conturbada na época, e fizemos uma abordagem nele, né? E foi localizado com ele umas cápsulas, só não me lembro que calibre que era, umas cápsulas de arma de fogo, né? De projéteis, né? E aí ele falou que tinha mais na casa dele.
A gente chegou na residência lá, a esposa dele franqueou a nossa entrada. A gente fez a busca na residência e localizou mais munições e algumas porções de entorpecente.
E aí, entrevistando ele, conversando com ele, ele falou que na empresa dele, que era um lava jato, teria mais uma peça lá, um pedaço, não me recordo o termo usado no dia, que teria mais lá e deslocou no local,
realizamos a busca também no local e localizamos esse material que está no BO
;

Então no Lava jato foi encontrado droga também?
Foi.

Perguntas da Defesa
:
você já conhecia o seu ELUÍZIO ou foi a primeira abordagem?
Não foi a primeira.
Ele é conhecido por todas as equipes da região ali. Ele já tem mais de uma passagem
;

Então você se recordava dele?
Não, eu não me recordava dele. Na abordagem, não. Mas depois da prisão ele já era conhecido lá da equipe;

A minha pergunta TORALES foi bem específica: você já fez alguma abordagem do senhor ELUÍZIO ou você conhecia ele de alguma abordagem?
Não me recordo se eu já conhecia ele ou não. Como eu falei, não me recordo se eu conhecia ele na abordagem;

Quando vocês chegaram no lava jato, tinha mais pessoas lá, estava aberta, estava fechado
? Tinha uma pessoa lá;

Você sabe me dizer quem?
Não, o nome, não. Eu sei que tinha uma pessoa, acho que era funcionário dele, se eu não me engano. Não sei se era funcionário, não lembro se era parente, eu sei que tinha uma pessoa;

ele não foi identificado, então?
Não;

você falou que foi encontrado droga lá, quando vocês chegaram lá foi abordado também essa pessoa que estava lá e perguntado para essa pessoa se a droga era dela?
Não, foi feita a busca nele, ele estava trabalhando lá no local. A droga é do suspeito que foi conduzido. Ele falou que a droga era dele e estava lá;

Se você pudesse responder minhas perguntas bem diretas, eu agradeço.
Não, eu estou respondendo;

O senhor ELUÍZIO foi abordado onde? Foi em casa, no carro, sentado?
Foi no veículo próximo à residência dele;

Foi no veículo próximo à residência. Em algum momento chegou a dizer para vocês que era usuário?
Não me recordo dessa pergunta. Eu não me lembro se eu fiz essa pergunta também (...)”
(trecho extraído da sentença condenatória).

Assim, emerge dos depoimentos, que não obstante a negativa do apelante, assumindo apenas a propriedade das porções de cocaína apreendidas, afirmando ser usuário de drogas e que referida substância entorpecente destinava-se ao consumo próprio e não à comercialização ilícita. Todavia, negou qualquer vínculo com a porção de maconha apreendida, salientando que a propriedade desse psicotrópico lhe foi imputada falsamente pelos militares.

Ainda, afirmou que foi abordado no quintal de sua residência, oportunidade em que nada de ilícito trazia consigo. Esclareceu que os militares lhe indagaram se havia drogas em sua residência, tendo informado a eles que possuía duas porções de cocaína para o consumo próprio, as quais foram, de fato, localizadas em seu quarto, com o auxílio de sua namorada Gabriela que estava no imóvel e acompanhou as buscas, bem como que nenhuma substância ilícita foi localizada em seu lava-jato, destacando. Por fim, que sofreu agressões físicas dos policiais militares que participaram da ocorrência.

Ainda, em juízo negou a propriedade da maconha, bem como qualquer envolvimento com a traficância, senão vejamos:

“(...) QUE,
ACERCA DE DUAS PORÇÕES DE COCAÍNA, CONFIRMA QUE ERAM SUAS POIS É USUÁRIO DE COCAÍNA
; QUE, PERGUNTADO
A RESPEITO DA MACONHA, UM PEDAÇO DE TABLETE, O INTERROGANDO ALEGA QUE A DROGA NÃO FOI ENCONTRADA EM SEU LAVA JATO, E SIM, OS POLICIAIS QUE APARECERAM COM A DROGA E LHE DISSERAM QUE A MACONHA ERA SUA, ME LEVARAM INCLUSIVE PARA DENTRO DO MATO, ALÉM DE MEU LAVA JATO
; QUE, O INTERROGANDO ALEGA QUE ATUALMENTE ESTÁ TRABALHANDO, TOCANDO UM LAVA JATO E
QUE NÃO É TRAFICANTE
(...)”
.

Entretanto, os policiais militares
Michell Tralltimam Santos Leite
e
Ri Kevin Roberto Torales Dos Santos
, afirmaram em juízo, que realizaram a abordagem do apelante quando ele saía de sua residência, oportunidade em que lograram êxito em apreender na posse dele alguns projéteis de arma de fogo deflagrados, o que levantou suspeita a respeito da respectiva arma. Ainda, consignaram que o acusado já era conhecido da guarnição devido ao seu envolvimento com o tráfico de droga naquele endereço. Assim, com a anuência da esposa do apelante, realizaram buscas no interior da residência dele, onde lograram êxito no encontro de substância entorpecente do tipo cocaína e outras munições.

Ressaltaram ainda que o próprio acusado informou que haveria mais droga em seu lava jato, motivo pelo qual seguiram para o local indicado por ele, onde também apreenderam a substância entorpecente do tipo maconha. Explicaram que no citado lava jato havia um adolescente, o qual foi liberado, haja vista que nada de ilícito foi encontrado em poder dele.

Os agentes públicos, perante a autoridade policial afirmaram que:

“(...)
A EQUIPE EM
PATRULHAMENTO TÁTICO PELA RUA FABIO LEITE, BAIRRO TRÊS BARRAS, DEPAROU COM O SUSPEITO ELUIZIO, QUE JÁ É CONHECIDO NA REGIÃO POR COMERCIALIZAR ENTORPECENTES, EM FRENTE A SUA RESIDÊNCIA.
QUE, FORA REALIZADA ABORDAGEM AO MESMO E DURANTE A
BUSCA PESSOAL FOI LOCALIZADO EM SEU BOLSO 03 CAPSULAS DE MUNIÇÃO CALIBRE .32 DEFLAGRADAS.

FOI PERGUNTADO SOBRE O ARMAMENTO REFERENTE AQUELAS MUNIÇÕEE E O MESMO INFORMOU QUE JA HAVIA VENDIDO O ARMAMENTO E HAVIA APENAS UM RESTANTE DE MUNIÇÕES EM SEU GUARDA ROUPAS
. QUE,
SUA ESPOSA, SRA GABRIELA, CONDUZIU A EQUIPE ATÉ O LOCAL ONDE ESTAVAM AS MUNIÇÕES E FORAM LOCALIZADO MAIS 02 PORÇOES DE SUBSTÂNCIA ANALOGA A PASTA BASE DE COCAINA
. FOI
PERGUNTADO AO SUSPEITO SE HAVERIA MAIS ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA E O MESMO RELATOU QUE NÃO, PORÉM HAVIA MAIS UM PEDAÇO DE MACONHA EM SEU LAVA JATO QUE FICA NA RUA J DO JARDIM BRASIL.
QUE, O LAVAJATO SE ENCONTRAVA ABERTO E
O PRÓPRIO SUSPEITO RELATOU QUE O ENTORPECENTE

ESTAVA ESCONDIDO NO ESCRITÓRIO NO 2 PISO DO LAVA JATO. QUE FOI REALIZADA A BUSCA E LOCALIZADO NO LOCAL INDICADO PELO SUSPEITO, UM PEDAÇO (DE TABLETE) DE SUBSTÂNCIA ANALOGA A MACONHA
(...)”.

Corroboram com os depoimentos dos agentes públicos o termo de apreensão e o laudo toxicológico definitivo n. 311.3.10.9067.2023.101777-A01, nos quais constam a apreensão de
02 (duas) pequenas porções que apresentaram resultado positivo para
COCAÍNA
e 01 (um) tablete que apresentou resultado positivo para
MACONHA
.

Portanto, emerge dos autos que os policiais militares foram uníssonos e categóricos em afirmar que o apelante já era conhecido devido ao seu envolvimento com o tráfico de drogas e que, no dia do fato, logram apreender na posse dele, acondicionados em seu bolso, 03 (três) projéteis de arma de fogo deflagrados, além outros projéteis e
duas porções de cocaína localizadas no interior da residência
, e também
um tablete de maconha
que ele mantinha em depósito em seu lava-jato.

Por outro lado, a negativa vazia do acusado além de isolada, se revela contraditória ao contexto probatório.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8, in verbis:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Consigne-se aqui, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas. Como destacado acima, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação da apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes.

Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao sentenciado; e ao contrário do que aduziu sua defesa, não há que se falar, na absolvição.

No mesmo sentido,
não cabe qualquer pretensão de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de posse de droga para uso próprio, ante a quantidade da substância entorpecente encontrada em poder do acusado, bem como o depoimento das testemunhas, evidenciam a prática do tráfico de drogas.

Diante desse quadro fático, é forçoso reconhecer que há prova cabal no sentido de que o apelante tinha em depósito substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que caracteriza, sem dúvida, o envolvimento com a prática do narcotráfico, restando evidenciado, portanto, que a droga apreendida destinava-se à mercancia, daí por que, não restam dúvidas, que ele cometeu o ato ilícito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-se, pois, a manutenção de sua condenação pela prática dessa conduta.

Ainda nessa linha intelectiva, deve ser registrado que a desclassificação para o crime descrito no artigo 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação, essa, que não ficou demonstrada nestes autos, consoante asseverado linhas volvidas.

A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Importa ressaltar que a despeito da alegação de usuário sustentada pelo acusado, a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, a saber:
3,23g (três gramas e vinte e três centigramas) de COCAÍNA e 235,09 g (duzentos e trinta e cinco gramas e nove centigramas) de

MACONHA
, se revela incompatível com o sugerido pelo art. 28, §2o, da Lei n.o 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil.

Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao sentenciado; e ao contrário do que aduziu sua defesa, não há que se falar, na desclassificação de porte para uso próprio da substância entorpecente.

DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES E BENS APREENDIDOS
.

Quanto ao pedido de restituição dos demais objetos, trago como forma de decidir os fundamentos bem lançado pelo magistrado:

“... Com fundamento no disposto pelo artigo 91, inciso II, “b”, do CP, c/c artigo 243, parágrafo único, da CF, e artigo 63, da Lei de Tóxico, como efeito da condenação,
DECRETO
o perdimento em favor do
Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD
, da quantia de
R$ 10,00 (dez reais)
, a ser creditada na conta do
Banco do Brasil (001), agência: 3834-2, Conta Corrente: 1042841-0; CNPJ: 03.507.415/0028-64
, e em favor da
UNIÃO
de
01 (um) aparelho celular
, uma vez que claramente demonstrado serem oriundos do tráfico ilícito de entorpecentes...”

Desta forma, a origem lícita do aparelho celular e dos valores apreendidos com o apelante (R$ 10,00), bem como a propriedade não resultaram comprovadas, a permitir sua devolução.

O pleito não merece acolhimento, porquanto o perdimento de bens empregados na traficância é consequência lógica e inarredável da sentença condenatória, conforme previsto no artigo 63 da Lei 11.343/06 e do artigo 91 do Código Penal,
in verbis:

“Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível. (...)

Art. 91. São efeitos da condenação: (...) II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. (...).

Além disso, o parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal prescreve, de forma clara e insofismável, que “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido

em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de

trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

Na espécie, pela prova colhida na instrução processual, é inegável que o aparelho de celular era utilizado para concretizar o tráfico, motivo pelo qual correta está sua perda em favor a União.

À propósito, o
Supremo Tribunal Federal – STF
firmou entendimento, em sede de repercussão geral
(RE n. 638.491)
– tema 647, a seguinte tese:

“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, vejamos entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça - STJ
:

“[...] 6. A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. 7. Havendo as instâncias de origem concluído pela utilização do veículo para os fins de tráfico de entorpecentes e, por conseguinte, determinado seu perdimento, não há como esta Corte Superior concluir em sentido contrário, porquanto demandaria a imersão vertical no acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na via processual eleita. [...](AgRg no AREsp n. 2.121.338/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

“[...] 1. A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão na própria Constituição Federal (art. 243, parágrafo único) e decorre de sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal e, posteriormente, de forma específica, no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal." (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017). 3. Uma vez que, no caso, as instâncias ordinárias concluíram pela utilização do veículo automotor na prática do crime de tráfico de drogas, para concluir-se em sentido contrário - ou seja, para concluir pela origem lícita do bem apreendido e declarar ilegal o perdimento do referido veículo -, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. [...](AgRg no AREsp n. 1.522.195/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.)”

“[...] 1. O perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional (art.243) e decorre de sentença condenatória, conforme regulamentado no art. 63 da Lei n. 11.343/2006 e art. 91, II, do CP. 2. A rescisão do negócio jurídico na esfera cível ocorreu quando já havia sentença condenatória com decreto de perdimento do veículo em favor da União. As partes, portanto, jamais poderiam transacionar a respeito de um bem à disposição da Justiça por ter sido utilizado na prática de tráfico de drogas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. [...](AgRg no AREsp n. 507.029/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 18/10/2017.)

Nesse sentido:

“[...] 6. O perdimento de veículo empregado na traficância é consequência lógica da sentença condenatória, conforme previsão do art. 63 da Lei 11.343/06; bem como de qualquer outro objeto utilizado na empreitada criminosa, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 7. Recurso do primeiro desprovido e do segundo parcialmente provido. (N.U 1003626-32.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 21/05/2023)”

“[...] A utilização do automóvel apreendido para o transporte de drogas, obsta a reversão do respectivo decreto de perdimento que é consequência lógica da condenação pelo crime de Tráfico. Escorreitas, portanto, a aplicação das regras contidas no art. 63 da Lei n. 11.343/2006, no art. 91 do Código Penal e no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal. [...](N.U 1007873-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

“[...] Se a matéria [restituição de veículo] foi expressamente analisada em julgamento de apelação anterior e o quadro fático jurídico se manteve inalterado após sentença condenatória, impõe ratificar os fundamentos adotados no respectivo acórdão para manter o perdimento do veículo (STJ, AgRg no AREsp no 1147673/PR; TJMT, NU 0001700-32.2013.8.11.0015; AP NU 0030931-42.2017.8.11.0055; AP NU 0016302-52.2018.8.11.0015). [...](N.U 1012574-94.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

“[...] Comprovada a relação de nexo de causalidade entre o tráfico de drogas e a utilização da motocicleta apreendida como instrumento do crime, imperativo o seu perdimento em favor da União (art. 62 e art. 63, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal). [...] (N.U 1007084-19.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Portanto, a restituição afigura-se
impertinente
.

DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.

A condenação em custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), razão pela qual a aferição de hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal.

Segue-se orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Não há se falar em isenção das custas judiciais, [...] porquanto o art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas. No entanto, é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do que disciplina o art. 12 da Lei n.o 1.060/1950, devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções.”
(HC no 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze - 2.10.2012)

E acórdão desta e. Corte de Justiça:

“A pretendida isenção das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto, esse será o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, já que, existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação”
(Ap no 135373/2014 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 17.4.2015)

“A isenção de custas processuais, no processo penal, deve ser aferida pelo Juízo da execução, restando prejudicada sua análise por esta Corte.”
(Apelação Criminal no 132093/2014 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 28.5.2015)

Ademais, como consignado pela autoridade judicial ao condenar o apelante ao pagamento das custas e demais despesas processuais
“já que não demonstrada sua hipossuficiência financeira e, ademais, foi defendido por advogado particular...”.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...) Por outro lado, embora seja possível a suspensão da exigibilidade das custas processuais àqueles que não dispõem de condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, a referida providência deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado. 4. Apelo defensivo conhecido e desprovido.
(N.U 0037743-42.2017.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, DJE 24/06/2022).

“...A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).”
(Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Portanto, não comporta, nesta fase processual, análise quanto a eventual impossibilidade de pagamento de custas processuais, matéria cuja apreciação deve ser reservada ao Juízo da Execução Penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
ao recurso interposto por
Eluizio Garcia Duarte Junior
, mantendo intacta a r. sentença condenatória, prolatada nos autos da ação penal
n.o 1004705-12.2023.8.11.0042 que tramitou pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024